Tribunal: TJMT
Processo: 1000054-02.2020.8.11.0022
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (REPRESENTANTE), JEAN MARCOS DA SILVA FELIZARTE - CPF: 057.610.521-05 (RECORRENTE), JOAO FAUSTINO NETO - CPF: 144.296.938-54 (ADVOGADO), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO), JEAN MARCOS DA SILVA FELIZARTE - CPF: 057.610.521-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer pelo parcial provimento do recurso.

E M E N T A
EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. DECLINIO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DEVER DO ESTADO LATU SENSU. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE TODOS OS ENTES DA FEDERAÇÃO. PRECEDENTES DO STF. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. NECESSIDADE COMPROVADA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. DESCABIMENTO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso de Apelação submetido a julgamento perante a Turma Recursal Única, em razão do declínio de competência proferido à decisão de ID n. 50388480.

2. Não há que se cogitar a ocorrência de cerceamento de defesa, eis que as provas dos autos são suficientes para comprovar o estado de saúde da parte interessada.

3. Trata-se de ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer ajuizada pelo MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO com o objetivo de compelir o Recorrente MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA a proceder com a internação compulsória do Recorrente JEAN MARCOS DA SILVA FELIZARTE, em decorrência do consumo excessivo de drogas ilícitas.

4. A saúde pública é obrigação do Estado, em qualquer esfera de poder estatal. A Constituição Federal, em seu artigo 5.o, "caput", em que trata dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, e no artigo 6.o, concernente aos direitos sociais, garante o direito à saúde e à previdência, entre outros. Ademais, no artigo 196, ao abordar a matéria relativa à ordem social, preceitua ser a saúde um direito de todos e dever do Estado.

5. Em razão da responsabilidade solidária estabelecida entre os Entes Federados para o atendimento integral à saúde, qualquer um deles possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca o acesso à saúde assegurado pela Constituição, motivo pelo qual não há se falar em ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso. Aliás, sobre o tema, o Pretório Excelso, nos autos do RE 855.178-SE, em decisão publicada em 16/03/2015, reafirmou o entendimento segundo o qual “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto a responsabilidade é solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”.

6. Não provendo o Estado integralmente às condições necessárias ao acesso à saúde, direito fundamental do cidadão, possível a revisão dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, de modo a assegurar o cumprimento das políticas sociais de saúde, garantindo o acesso universal e igualitário.

7. A multa por descumprimento de ordem judicial em situação de casos de saúde é pouco eficaz e desnecessária, sendo que outras medidas como a penhora de valores para o custeio do tratamento possui melhor eficácia.

8. Sentença reformada apenas para afastar a multa por descumprimento fixada na decisão de tutela de urgência e confirmada na sentença, a qual deve ser substituída por bloqueio de valores em caso de descumprimento do comando judicial.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer ajuizada pelo MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO com o objetivo de compelir o Recorrente MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA a proceder com a internação compulsória do Recorrente JEAN MARCOS DA SILVA FELIZARTE, em decorrência do consumo excessivo de drogas ilícitas.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência para confirmar a tutela de urgência deferida e condenou o Recorrente na obrigação de internar compulsoriamente o Recorrido

JEAN MARCOS DA SILVA FELIZARTE, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

O Recorrente interpôs Recurso, nas suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

O recorrido em suas contrarrazões postula pelo improvimento do Recurso e a manutenção da sentença.

O membro do Ministério Público Estadual manifestou pelo desprovimento do Recurso e em reexame a retificação da sentença para excluir as astrintes.

O Relator originário, o MM. Desembargador MARCIO VIDAL, declinou competência do presente feito à Turma Recursal Única, em decisão proferida ao ID n. 48535955.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2020